Tribunal: TJES
Processo: 5007404-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: IRAILDES CRUZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PUIL Nº 022/2015 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALOR PAGO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5007404-16.2022.8.08.0012

Embargante: IRAILDES CRUZ DOS SANTOS

Embargado: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
IRAILDES CRUZ DOS SANTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não houve manifestação quanto ao IRDR 22/2015 do E. TJES;
b)
que o STJ tem entendimento de que é possível a restituição integral quando há o pagamento de poucas parcelas.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974713) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, observo que, de fato, a razão assiste parcialmente à embargante, explico.

Com relação ao suposto
distinguish
do REsp 1.749.189/SP, em data posterior à consolidação do Tema 312, que afastava a incidência da decisão consolidada por entender que as peculiaridades do caso concreto o tornava inaplicável, o julgamento do C. STJ apenas optou por manter a decisão do Tribunal
a quo
o qual afastou a incidência do recurso repetitivo e determinou a restituição imediata dos valores ante o reconhecimento de que manter a devolução após 30 dias do encerramento do grupo colocaria o consumidor em extrema desvantagem, pois se tratava de consórcio de longa duração, não decidindo pela possibilidade de restituição integral ante ao pagamento de poucas parcelas, como arguido pela parte.

Noutro giro, quanto à ausência de manifestação acerca do PUIL nº 022/2015 julgado pela Turma de Uniformização e Interpretação de lei dos E. TJES, de fato não houve manifestação no acórdão proferido, o qual foi fundamento utilizado em sede de sentença, pelo qual passo à sua análise.

Dispõe o PUIL nº 022/2015 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do E. TJES:

“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer.”

Não contrapondo o posicionamento do C. STJ seja pela impossibilidade de restituição imediata, conforme exposto no acórdão, o entendimento do E. TJES mitiga tal situação e acrescenta que a administradora deve comprovar o prejuízo da saída do consorciado para o grupo a fim de que seja mantida a restituição ao final do grupo.

Assim, em atenção às provas produzidas nos autos, verifico que a administradora não se eximiu de seu ônus, não comprovando que a saída do consorciado geraria prejuízos ao grupo de consórcio, em especial o aumento das parcelas como aduziu em contestação, pelo qual é possível a devolução imediata do valor pago, deduzida a taxa de administração e seguro de vida proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo.

Destarte, entendo que devem ser mantidos os termos proferidos em sentença, vejamos:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de declaração de nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos, incluindo o fundo de reserva, excluindo o seguro de vida, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a 0,10 % (zero vírgula dez por cento), calculado mês a mês, quanto às cotas pertencentes nº 10092805, grupo 1003 e cota 00460.00;

c) JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança proporcional da taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado de 0,10 % (zero vírgula dez por cento), mês a mês, quanto ao contrato nº 10092805, grupo 1003 e cota 00460.00;

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

reconhecendo a omissão quanto à manifestação do PUIL nº 022/2015 do E. TJES

para reformar o acórdão, integrando nos termos acima e passando a constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, determinando a validade do contrato jurídico de consórcio firmado entre as partes, bem como a devolução do valor pago pelo recorrido (R$4.634,00) imediatamente, pressupondo a dedução da taxa de administração e do seguro de vida, todas proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)